Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-71.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso no: Processo: 1008170-71.2022.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: SERGIO LUIS DE SOUZA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. REVELIA. FATURAMENTO FORA DA ROTINA DE CONSUMO PRATICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de consumo no valor de R$ 3.801,05 (três mil oitocentos e um reais e cinco centavos) e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a faturamento gerado em dezembro de 2021 gerada no valor de R$ 3.801,05 (três mil oitocentos e um reais e cinco centavos) apontando consumo de 5.156 kWh.
4. Após a apresentação da fatura discutida o consumidor apresentou pedido administrativo para a revisão de valores, contudo, infrutífero.
5. Em sequência foi realizado ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração e realizado protesto do débito e negativação perante o SERASA.
6. A recorrente afirma que a cobrança é lícita. Insta destacar que foi reconhecida a revelia da fornecedora de serviços, em razão da ausência da parte recorrente a audiência de conciliação designada.
7. Logo, os documentos apresentados com a defesa escrita não devem ser apreciados para a análise do mérito.
8. No caso concreto, houve a tentativa de solução administrativa com a negativação e protesto do débito.
9. Não foi apresentado documento que comprove que o medidor de consumo estava funcionando dentro dos parâmetros mínimos necessários. Aliado a isso, analisando o histórico de fatura apresentado pela parte consumidora é possível constatar que o consumo mensal médio praticado pela parte recorrida era de 209,75 kWh por mês, logo, muito discrepante do consumo discutido, que foi de 5.156 kWh.
10. Considerando que houve a demonstração da ilicitude e de irregularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve desvio do seu tempo produtivo, considerando que houve tentativa de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, a qual foi frustrada ante a inércia e arbitrariedade da recorrente em manter a cobrança indevida.
13. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
14. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o consumidor ter sido protestado e negativado pelo débito objeto da demanda e discutido administrativamente, o que inclusive lhe causou desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008170-71.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DE SOUZA - CPF: 065.415.908-42 (RECORRENTE), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023